Tribunal: TJDFT
Processo: 0743413-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743413-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEUZA ONOFRE MACHADO, JAIR GONCALVES MELO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUZA ONOFRE MACHADO REU: RONDINELE GONCALVES VENANCIO D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por CLEUZA ONOFRE MACHADO e JAIR GONCALVES MELO em desfavor de RONDINELE GONCALVES VENANCIO, com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido nos autos da ação anulatória no 0711504-88.2017.8.07.0003. O trânsito em julgado ocorreu no dia 11/11/2020, conforme certidão de ID21283364 do Proc. 711504-88/2017. Atualmente o feito encontra-se em cumprimento de sentença. Os autores requerem a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença no 0711504-88.2017.8.07.0003, uma vez que sua continuidade poderá causar severos danos patrimoniais, bem como para ordenar o bloqueio da Matrícula no 57.020 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao imóvel sito a QNP 14, Conjunto J, Lote 04, Ceilândia/DF, impedindo, assim, o ingresso de novos registros, a fim de evitar danos de difícil reparação causados a eventuais terceiros de boa-fé. A petição inicial veio instruída com os documentos de IDs 42439114/42435157. Realizado o depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa (IDs 42476013/42476017). É o relatório. Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada por RONDILENE em desfavor de CLEUZA e JAIR, na qual esclareceu que JAIR é seu avô. Em 1984, JAIR adquiriu uma casa (QNP 14, conjunto J, lote 04, Ceilândia), de modo informal, por procuração, pois os vendedores não tinham a escritura do bem. No ano de 1995, seu avô lhe doou este imóvel. Em 2005, seu avô formalizou a compra e venda do imóvel. Por meio da procuração outorgada pelos antigos proprietários, fez a escritura pública de compra e venda transmitindo o bem diretamente para RONDILENE. A averbação na matrícula do imóvel só foi requerida em meados de 2013, mas em razão das exigências do cartório, foi necessário o ajuizamento de ação de retificação de registro. Ocorre que, no ano de 2017, RONDILENE foi surpreendido com ação de reintegração de posse ajuizada por JAIR e CLEUZA. Naquele processo, estes afirmaram que não houve doação, mas mero empréstimo do imóvel. Apresentaram, ainda, contrato de compra e venda de 2016, no qual os antigos proprietários do imóvel, por meio da procuração outorgada a JAIR, transferiam-no à CLEUZA. Disse que seu avô não poderia ter validamente transferido o imóvel em questão a sua companheira em 2016, vinte anos depois de ter doado ao seu neto. Esclareceu que JAIR e CLEUZA vivem em união estável desde 1989, e que, portanto, o imóvel em questão não compõe a meação da companheira. Ao final, foi postulada a declaração de nulidade do contrato firmado entre JAIR e CLEUZA e a averbação do contrato em que RONDILENE figura como comprador no registro do imóvel. Subsidiariamente, foi requerida a condenação de CLEUZA no valor de mercado do imóvel, que atualmente é em torno de R$300.000,00 (ID13736206). Na sentença, restou declarada a nulidade do negócio jurídico firmado entre JAIR e CLEUZA em 2016, e, por consequência, a nulidade da alienação averbada na matrícula do imóvel. O magistrado julgou, no entanto, improcedente o pedido para impor a averbação do contrato celebrado em 2005 entre JAIR e RONDILENE, por considerá-lo nulo (ID42435156). Em sede de apelação, a sentença foi parcialmente reformada, para convalidar a doação celebrada entre o RONDILENE e JAIR e determinar o registro de propriedade em favor daquele, mediante o pagamento dos emolumentos devidos (ID15676199). No âmbito da presente ação rescisória, os autores, JAIR e CLEUZA, sustentam a incidência do art. 966, VII, do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;” Informam que a prova nova descoberta tem como data 29/06/2022, dia em que transitou em julgado a sentença que declarou a existência de união estável entre JAIR e CLEUZA a partir do primeiro dia de agosto de 1982, proferida no Processo no 0702190-79.2021.8.07.0003 (ID42439114). Argumentam que, em que pese constar nos autos o pronunciamento de CLEUZA quanto ao seu direito de propriedade do imóvel, naquela oportunidade não havia prova que corroborasse com tal dito, conforme própria fundamentação do acórdão rescindendo. Salientam que a data da constituição da união estável somente passou a ser possível de provar após o pronunciamento judicial proferido em ação própria. Ponderam que há que se observar os arts. 235 e 1.647 do CC, no sentido de que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, realizar doação sem o consentimento marital ou uxória. Enfatizam restar evidenciado que o bem imóvel doado não se tratava de bem particular do doador e sim de comunhão entre os autores. Compulsando os autos, verifica-se não constar a certidão de trânsito em julgado da sentença proferida na ação de reconhecimento de união estável (0702190-79.2021.8.07.0003), a qual tramita em segredo de justiça. Nesse contexto, intime-se a parte autora para apresentar aludida certidão, considerando que esta relatoria não possui acesso a processos sigilosos. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (arts. 320 e 321 do CPC). Brasília, 16 de janeiro de 2023. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator